Tribunal: TJPA
Processo: 0820884-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820884-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PELOPIDAS BARBOSA NUNES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820884-79.2025.8.14.0000

ORIGEM: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

AGRAVANTE: PELÓPIDAS BARBOSA NUNES

DEFENSORA PÚBLICA: GERMANA SERRA DE FREITAS BARROS

AGRAVADOS: ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO ESTADO: MAÍRA MUTTI ARAÚJO

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: REGINA MARCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA NO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. CARÁTER NÃO VINCULANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se busca o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, necessário ao tratamento de fibrose pulmonar progressiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão de tutela de urgência para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Belém o fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS, à luz dos Temas 6 e 1.234 do STF, bem como se a nota técnica do NATJus possui caráter vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, permitindo a exigência da prestação de qualquer deles;

4.
Reconhece-se a probabilidade do direito, pois há laudo médico fundamentado que comprova a imprescindibilidade do medicamento, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e a hipossuficiência financeira do paciente;

5. Verifica-se o perigo de dano diante da natureza progressiva e grave da doença, com risco de agravamento irreversível e morte em caso de demora no tratamento;

6. Medicamento possui registro na ANVISA. O parecer do NATJUS possui caráter meramente opinativo e não vinculante, não podendo fundamentar, isoladamente, a negativa do fornecimento;

7. Aplica-se a jurisprudência dos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, reconhecendo o preenchimento dos requisitos excepcionais para fornecimento do medicamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso Conhecido e Provido.

Tese de julgamento: “
Comprovada a imprescindibilidade do medicamento por laudo médico fundamentado, a inexistência de alternativa terapêutica no SUS e a hipossuficiência do paciente, restam preenchidos os requisitos excepcionais fixados pelos Temas 6 e 1.234 do STF, sendo irrelevante a ausência de incorporação do fármaco às listas públicas, tendo o fármaco registro na ANVISA. A nota técnica do NATJus não possui caráter vinculante, podendo ser afastada diante do conjunto probatório dos autos”.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
art.
196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, Tema 1234; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); STJ, AREsp 2264499/DF;
TJPA, Agravo de Instrumento 0808302-47.2025.8.14.0000, Rel (a). Des (a). ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 3ª Turma de Direito Público, j. 27/04/2026; TJPA, Agravo de Instrumento 0809459-26.2023.8.14.0000, Rel (a). Des (a). CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
PELÓPIDAS BARBOSA NUNES
contra a decisão (Id. 157109187, autos de origem) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência ( Processo nº 0878485-13.2025.8.14.0301) ajuizada por si contra o
ESTADO DO PARÁ
e o
MUNICÍPIO DE BELÉM
, que indeferiu tutela de urgência pleiteada, para que o Estado do Pará e o Município de Belém fornecessem o medicamento Nintedanibe (150mg), de acordo com a prescrição médica, por entender que, embora apresentado laudo médico, o NATJus manifestou-se desfavoravelmente ao fornecimento e diante da decisão da CONITEC de não incorporação do fármaco, além de não identificar ilegalidade da negativa do fornecimento por meio administrativo.

Alegou a parte agravante, em suas razões recursais de Id. 30402215, que foi diagnosticada com fibrose pulmonar (CID-10: J84) , conforme laudo emitido em hospital público vinculado ao SUS, sendo o uso contínuo da Nintedanibe (150mg), imprescindível ao controle da doença e à preservação da vida; os entes públicos recusaram o fornecimento do medicamento, sob o fundamento de não constar nas listas oficiais do SUS e não ser padronizado, embora tenha registro na ANVISA; a ilegalidade do ato de não incorporação da CONITEC, pois não há terapias alternativas eficazes disponíveis no SUS; existem evidências científicas da eficácia da Nintedanibe (150mg) em retardar a progressão da doença, conforme nota técnica do próprio NATJus; o parecer não pode se sobrepor ao relatório do médico assistente, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde; a imprescindibilidade do medicamento está atestada em relatório médico, que alerta para risco e agravamento irreversível sem o tratamento e está comprovada a sua incapacidade financeira.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir os agravados a fornecerem o medicamento, sob pena de multa diária, diante da urgência do caso e, no mérito, a reforma da decisão.

Deferido a tutela recursal, determinando que o Município de Belém e o Estado do Pará, solidariamente
,
forneçam, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento Nintedanibe 150 mg, necessário ao tratamento da Fibrose Pulmonar Progressiva (CID-10 J84), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (Id. 30475905).

Apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará (Id. 31690625) aduziu preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito pugnou pelo improvimento do recurso.

Apresentadas contrarrazões pelo Município (Id 31982621) aduziu preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito pugnou pelo improvimento do recurso.

O MP em 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 33996141).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

Preliminar de ilegitimidade

Os agravados suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não seriam os responsáveis diretos pelo fornecimento do medicamento pleiteado, imputando a obrigação exclusivamente a outro ente federativo, conforme as regras de repartição administrativa do Sistema Único de Saúde.

A preliminar não merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu art. 196, assegura o direito à saúde como dever do Estado, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, podendo qualquer deles ser compelido ao cumprimento da obrigação.

Ainda, nos termos do Tema 1.234 do STF (RE 1.366.243/SC), compete à Justiça Estadual o processamento de demandas que versem sobre fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando este possuir registro na ANVISA e o custo anual do tratamento não ultrapassar 210 salários-mínimos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes
. I. COMPETÊNCIA 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos
não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC
.
(...).
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1)
VIII.
MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

(RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)
.

No caso, o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA e custo anual estimado em R$ 112.567,92, inferior ao limite fixado, razão pela qual resta configurada a competência da Justiça Estadual.

Por fim, eventual discussão acerca da responsabilidade entre os entes federativos não tem o condão de alterar a competência jurisdicional, tratando-se de matéria administrativa interna do SUS. Nesse sentido, o Tema 793 do STF consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, não podendo tal repartição ser oposta ao jurisdicionado para afastar a apreciação do pedido.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar arguida pelo Estado e pelo Município.

Mérito

O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e integral às ações e serviços de saúde.

O laudo médico (Id. 155404711 e seguintes, autos de origem) juntado atesta que a parte agravante, com 81 anos, diagnosticada com fibrose pulmonar (CID 10 J84) e a imprescindibilidade do tratamento prescrito.

Conforme fixado pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, admite-se, de forma excepcional, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente determinados requisitos.

No caso concreto, restaram comprovadas a negativa administrativa de fornecimento do fármaco e a incapacidade financeira do agravante para custear tratamento anual superior a R$ 100.000,00. O laudo médico fundamentado, atesta de forma clara a imprescindibilidade do uso contínuo do medicamento Nintedanibe, bem como a inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS para o tratamento da fibrose pulmonar progressiva, sob pena de agravamento do quadro clínico e risco à vida.

O parecer do NatJus tem caráter meramente consultivo
,
não vinculante, não podendo se sobrepor à prescrição médica que, no caso concreto, é o elemento probatório mais relevante.

Cumpre ressaltar que, conforme orientação do STJ e do TJ/PA, a consulta ao NATJUS, embora recomendada, não possui caráter vinculante e tampouco suspensivo automático da obrigação do ente público quando comprovados os requisitos legais e o perigo de dano irreversível.

Sobre o tema:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DOENÇA PULMONAR FIBROSANTE. NINTEDANIBE (OFEV). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação de obrigação de fazer, na qual o autor pleiteia o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, prescrito para tratamento de doença pulmonar fibrosante progressiva, alegando imprescindibilidade terapêutica, hipossuficiência econômica e inexistência de alternativa eficaz no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se o parecer do NATJUS e a não incorporação pela CONITEC impedem a concessão judicial; (iii) determinar se há responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento do fármaco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.Reconhece-se a probabilidade do direito, pois há laudo médico fundamentado que comprova a imprescindibilidade do medicamento e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS.

2.Verifica-se o perigo de dano diante da natureza progressiva e grave da doença, com risco de agravamento irreversível e morte em caso de demora no tratamento.

3.Afirma-se que o medicamento possui registro na ANVISA, o que atesta sua segurança e eficácia para uso no país.

4.Considera-se comprovada a hipossuficiência econômica do paciente, evidenciada pela concessão da gratuidade de justiça e pelo elevado custo do tratamento.

5.Entende-se que a ausência de incorporação pelo SUS e o parecer desfavorável da CONITEC não impedem a atuação judicial, especialmente em situações excepcionais e individualizadas.

6.Estabelece-se que
o parecer do NATJUS possui caráter meramente opinativo e não vinculante, não podendo fundamentar, isoladamente, a negativa do fornecimento.

7.Aplica-se a jurisprudência dos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, reconhecendo o preenchimento dos requisitos excepcionais para fornecimento do medicamento.

8.Reafirma-se a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, permitindo a exigência da prestação de qualquer deles.

9.Afasta-se o risco de irreversibilidade da medida, pois o fornecimento pode ser cessado caso o pedido seja julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. (
TJPA, Agravo de Instrumento 0808302-47.2025.8.14.0000, Rel (a). Des (a). ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 3ª Turma de Direito Público, j. 27/04/2026). Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REQUERENTE PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO NINTENDANIB 150MG. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IAC 14 DO STJ. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE 1.366.243/SC (TEMA 1.234/RG). PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO QUE POSSUI REGISTRO NA ANVISA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 106 DO STJ. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS. MEDIDA EFICAZ PARA GARANTIR O FORNECIMENTO. TEMA 84 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, determinando que o ente federativo forneça o medicamento OFEV (Nintendanib) 150mg a paciente diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J 84.1).

2. A alegação de necessidade de redirecionamento da liminar para a União não pode ser acolhida, pois encontra obstáculo na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº. 14. Além disso, a inclusão da União no polo passivo e a declinação de competência para a Justiça Federal estão vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, nos termos da Tutela Provisória Incidental referendada pelo Plenário do STF, sendo inviável, portanto, o acolhimento da pretensão do agravante nesse sentido.

3. Há nos autos laudo médico que justifica, de forma circunstanciada, a imprescindibilidade do medicamento para o paciente, conforme se observa no ID 91755000, onde foi consignado o quadro grave e progressivo da doença. Além disso, o paciente está desempregado, é assistido pela Defensoria Pública e não tem condições de custear o medicamento, o qual possui registro na ANVISA, embora não esteja incorporado ao SUS. Tema 106 do STJ. Requisitos atendidos.

4. De acordo com o que consta no referido laudo, o uso do medicamento é urgente e sua ausência pode ocasionar risco de morte, perda irreversível de funções orgânicas ou grave comprometimento do bem-estar, o que evidencia o perigo de dano irreparável ao enfermo.

5. A urgência e o estado do paciente evidenciam o atendimento dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pelo Juízo de origem.

6. No julgamento do REsp 1069810/RS (Tema 84 do STJ) foi fixado o entendimento de que, nos casos de “fornecimento de medicamentos, cabe ao juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (
TJPA, Agravo de Instrumento 0809459-26.2023.8.14.0000, Rel (a). Des (a). CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
NÃO PADRONIZADO.
DIREITO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO VINCULANTE.

1. A inviolabilidade do direito à vida é garantida, aos brasileiros e residentes no país, pelo artigo 5º da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país.

2.
A falta da padronização do medicamento não é por si só motivo para a negativa do seu fornecimento, sobretudo quando há a indicação médica especializada.

3. Na espécie, verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ ( REsp 1 .657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

4.
Nos termos do artigo 3º, parágrafo único, da Portaria GPR 1170, não está incluída na competência do NATJUS a elaboração de perícia médica, donde se conclui que as notas técnicas e pareceres elaborados pelo órgão, a par de poderem servir de suporte à tomada de decisões, não possuem força probante de uma prova pericial, podendo o magistrado decidir de modo diverso, se os elementos de convicção existentes no processo assim o recomendarem.

5. No caso concreto, trata-se de paciente com câncer, tendo havido recomendação expressa do fármaco pelo médico assistente, que é da rede pública de saúde, acerca da imprescindibilidade do tratamento e do enquadramento do paciente em todos os requisitos de elegibilidade.

6. Apelação conhecida e provida.
(STJ - AREsp: 2264499 DF 2022/0387739-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/02/2023)

O risco de dano é evidente, pois a demora na prestação jurisdicional pode implicar agravamento irreversível do quadro clínico.

Assim, a decisão que indeferiu a liminar para o fornecimento de medicamento destinado ao tratamento de fibrose pulmonar (CID 10 J84), em virtude de consulta ao NATJUS, não pode prevalecer, tendo em vista o elevado risco à saúde e à vida da parte agravante, que não dispõe de tempo hábil nem condições financeiras para custear o tratamento.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a decisão de Id. 30475905, determinando que o Município de Belém e o Estado do Pará, solidariamente
,
forneçam, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento Nintedanibe 150 mg, conforme prescrição médica (Id. 155404711 e seguintes, autos de origem), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da responsabilização pessoal,

civil e penal, em caso de descumprimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026